Tribunal: TJDFT
Processo: 0723961-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO. INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE. ECONOMIA MISTA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DO DESFALQUE (SAQUE).
1. Tanto esta Corte quanto o Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, no julgamento do IRDR n.° 16 e do Tema Repetitivo n.° 1.150, fixaram as teses de que “a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e de que “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP”.
2. O termo inicial da contagem do prazo tem início na data em que o titular do direito violado conhece do fato e de seus efeitos, como define a teoria da actio nata.
3. Constatado que não decorreu o prazo de dez anos entre a data em que a parte autora conheceu do fato (saque) e a data do ajuizamento da ação, a prescrição deve ser afastada.
4. Recurso conhecido e provido.